Tribunal: TJDFT
Processo: 0723265-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0723265-31.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolada pelo apelante BANCO BRADESCO S.A. pugnando pela extinção do feito por desistência da ação, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil (CPC). Consoante se extrai do art. 485, §5o, do CPC, a extinção apoiada no aludido dispositivo deve ser pleiteada até a prolação de sentença, devendo, a depender do estágio de maturação processual, repercutir na renúncia ao direito a que se funda a ação, com extinção com mérito (vide art. 487, início III, “C”, do CPC). A propósito: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO E HOMOLOGA O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de desistência da ação não se confunde com a renúncia ao direito em que se funda a ação. 2. A homologação da desistência da ação está prevista no art. 485, VIII, do CPC e gera sentença terminativa, sem resolução do mérito, e a coisa julgada formal. 3. A desistência da ação somente será acatada até a prolação da sentença. E se posterior à citação, o réu deverá concordar com o pedido. 3. A renúncia ao direito em que se funda a ação, prevista no art. 487, III, "c", do CPC, é decisão de conteúdo meritório - sentença definitiva, e gera coisa julgada material. 4. A renúncia, além de não exigir a anuência da parte contrária, pode ser requerida até o trânsito em julgado e exige expressa manifestação da parte que a requer, ou seja, ele não se presume, tampouco cabe ao magistrado reconhecê-la de ofício. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. Maioria. (Acórdão 1421707, 07066831520208070010, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 23/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) ”PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PROPOSTA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. DISPONIBILIZAÇÃO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO NÃO ACOLHIDA POR DECISÃO UNIPESSOAL DA RELATORA. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. DENECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. TEMA 793/STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO CASSADA. 1. A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença conforme art. 485, inciso VIII, §5o do Código de Processo Civil. Portanto, pedido de desistência protocolado após a extinção da ação sem resolução do mérito, inclusive com interposição de recurso de apelação por uma das partes, não pode ser homologado. Preliminar rejeitada. (...)"(Acórdão 1393722, 07515342420208070016, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, , Relator(a) Designado(a):CARMEN BITTENCOURT 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2022, publicado no PJe: 27/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) ”PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 485, § 5°, do Código de Processo Civil, a desistência da ação só pode ser apresentada até a sentença. 2. Sendo inoportuno o pedido de desistência da ação protocolado após a prolação da sentença de mérito, mas por se mostrar incompatível com o direito de recorrer, deve ser o pedido acolhido, por preclusão lógica, para homologação apenas da desistência dos embargos de declaração sub judice no momento do seu protocolo. 3. Agravo interno interposto conhecido e desprovido.“ (Acórdão 1340886, 07081478420198070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) ”APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VIII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos da ação de remoção de inventariante, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC, em razão da homologação do pedido de desistência da ação, apresentado pela autora. 2. Se a parte autora faz pedido expresso de desistência da ação, a sua homologação implica extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. 3. Não merece guarida a pretensão da parte ré/apelante no sentido de que a extinção deva ocorrer com julgamento de mérito, em razão de acordo entabulado entre as partes. 4. Ressai dos autos que o pedido de desistência decorre do fato de que a autora/apelada alcançou o bem da vida almejado em razão de acordo entabulado sobre a partilha de bens na ação de inventário, e, nessa medida, não mais haveria razão para a continuidade do pedido incidental de remoção da inventariante (apelante). 5. A "desistência da ação é instituto de natureza eminentemente processual, que possibilita a extinção do processo, sem julgamento do mérito, até a prolação da sentença" (STJ, 2.a T., REsp 627022, rel. Min. Eliana Calmon, j. 19.10.2004, DJU 13.12.2004, RP 127/224). Por outas palavras, a desistência da ação não alcança o direito material discutido na ação, razão pela qual não haverá resolução do mérito, não havendo falar, pois, em transação ou renúncia. 6. Recurso conhecido e desprovido. "(Acórdão 1856461, 07248731920218070001, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) “In casu”, já houve sentença (ID 59018892) e julgamento do apelo por este órgão colegiado (ID 61155556 - Ac. 1884048). Indefiro, pois, o pedido de desistência da ação formulado pelo apelante no ID 61695053. Considerando que o pedido de desistência é manifestamente incompatível com o desejo de recorrer, certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado do v. acórdão de ID 61155556. Após, proceda-se a remessa do feito ao juízo de origem, a quem compete a análise das diligências propugnadas pelo apelante. P.I. Brasília/DF, 19 de julho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator